Tribunal: TJMT
Processo: 1001264-56.2022.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1001264-56.2022.8.11.0010.
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE JACIARA.
Recorrente: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA.
Recorrida: TEREZA CRISTINA DE ARAUJO TRENTIN.
Data do Julgamento: 19/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CONEXÃO - REJEITADAS - PROFESSORA - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 66 E 67 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 396/2011 - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar arguida, pois existirá interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil.
2. O ajuizamento da ação coletiva, não obsta o ajuizamento de ação individual, logo, não há ocorrência do fenômeno processual da conexão. Rejeito tal preliminar.
3. O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.
4. In casu, a Lei no 396/2011 assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, e o terço constitucional incide sobre todo período.
5. A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001264-56.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional, Professor]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZA CRISTINA DE ARAUJO TRENTIN - CPF: 458.209.611-53 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022